Tribunal: TJMT
Processo: 1024291-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024291-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO

– OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA OFENSA AO ART. 387, § 1o, CPP E ART. 93, IX, DA CF – MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA MATÉRIA DEDUZIDA POSTERIORMENTE, DE OFÍCIO, NO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – SUPERAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
WRIT
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

Sobrevindo no curso da ação de
habeas corpus
a manifestação expressa e fundamentada do juízo
a quo
acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar sobre a qual foi omisso quando da prolação da sentença condenatória, tem-se por prejudicado o pedido de restituição de liberdade baseado no referido vício da omissão, pois houve a perda superveniente do interesse de agir, que redunda na extinção do
writ
sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Foi impetrado
Habeas Corpus
com pedido de liminar, em prol de
Francielly da Silva
, apontando-se como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos-MT.

De acordo com a impetrante, a paciente, condenada ao cumprimento, em
regime fechado
, de
8 anos e 5 meses de reclusão
e ao pagamento de
1200 dias-multa
pela autoria dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei de Drogas, estaria sofrendo
constrangimento ilegal
, pois, no que concerne à manutenção de sua custódia preventiva, a sentença estaria desprovida de fundamentação.

Destarte, requereu a restituição,
in limine
, da liberdade da paciente, em medida a ser confirmada no julgamento do mérito deste
writ
(Id. 66948939).

A medida liminar foi
indeferida
(Id. 67842989).

O pedido de
reconsideração
foi
negado
(Id. 70130480).

Em suas informações, a autoridade inquinada de coatora esclareceu que, de fato, a sentença não enfrentou a necessidade, ou não, de manter a prisão preventiva da paciente, entretanto,
tal omissão foi sanada no despacho em que recebeu o recurso de Apelação
interposto (Id. 71301464).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, sintetizado conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 71587961):

Habeas Corpus
: Paciente foi presa, processada e
condenada
nos autos da Ação Penal n o 3138-11.2019.811.0039, cód. 99386, por infringência ao
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006
, ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade
- Busca-se a
revogação do ergástulo preventivo
imposto à solicitante, com autorização para recorrer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura - Liminar indeferida - Quando da manutenção do ergástulo cautelar da requerente, com a negativa de recorrer em liberdade, o juízo
a quo
embasou idoneamente seu posicionamento, sob o pretexto de que o claustro preventivo se faz imprescindível para garantia da ordem pública, dada à gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo
modus operandi
da conduta
, sobretudo porque a traficância era realizada por meio de associação especificamente voltada para tal finalidade, tendo sido realizada a apreensão de maconha (106,39g) e cocaína (9,33g) por ocasião da prisão em flagrante, substâncias entorpecentes de naturezas diversas e com alto poder deletério, ou seja,
a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade
, sendo certo, inclusive, que esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o
aumento da criminalidade
, causando desestabilização do grêmio social, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado de que
a quantidade, a natureza ou da diversidade dos estupefacientes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
(STJ - HC 392.270/SP) - Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça - “
após a condenação
, momento em que foram apreciadas todas as circunstâncias do evento criminoso, as provas requeridas pelas partes e as condições pessoais do acusado,
não há razoabilidade no pedido
. Isso porque, se os dados expostos no decreto constritivo bastaram para assegurar a custódia em fase processual em que havia somente indícios acerca da responsabilidade do acusado,
após o édito condenatório, anunciado juízo de certeza sobre os fatos, materialidade e autoria, apesar de não definitivo, incoerente deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando inalterados os motivos que motivaram prisão preventiva.
” (STJ - RHC 66.415/RJ) – Outrossim, as medidas cautelares
alternativas à prisão
preventiva (art. 319 do CPP)
não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais
diante da gravidade concreta do crime - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021